Tribunal: TJMT
Processo: 0002764-02.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002764-02.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROMARIO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 059.813.781-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE FATIMA DA SILVA DUARTE - CPF: 023.839.521-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO SIMPLES – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. No período de suspensão condicional do processo, ficará suspenso o prazo prescricional, conforme previsto no art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/95.

2.
Sentença recebida
em 2016,
suspensão condicional do processo aceita
em 2017,
descumprimento das condições e retorno da
tramita
ção
em 2019,
situação em que
,

descontado o tempo de suspensão do prazo prescricional
até a presente data
,

não houve o transcurso temporal superior a 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Có
digo
P
enal
, descabe
ndo
falar em extinção da punibilidade pela prescrição punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

3.
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
(
Súmula 438, STJ
)
.

4. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que extinguiu a punibilidade do Recorrido Romário Pereira da Conceição, em razão do transcurso do lapso temporal superior a quatro anos, levando em consideração
a

data em que o Estado deveria ter identificado o descumprimento das condições estabelecidas no instituto aplicado.

Em suas razões recursais
(Id.
220572694)
, o representante do Ministério Público sustenta que o lapso temporal de prescrição não transcorreu,
pois
o correto seria o juízo considerar como marco de retomada do curso da prescrição, a data da decisão que
revogou
a
suspensão condicional do processo
processual, qual seja 15 de janeiro de 2024.

Em contrarrazões
(Id. 220572697)
, a Defesa manifesta-se pela manutenção da decisão de extinção da punibilidade e a permanência da data base estabelecida pelo juízo de p
rimeiro grau
.

Em juízo de retratação, o magistrado de
origem
retratou-se parcialmente, afastando a prescrição pela pena em perspectiva, mantendo-se, no entanto, a decisão que considerou a data base para o reinício do marco de contagem do prazo prescricional.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso
ministerial

(
Id.
223673673
).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor esclarecer, faço um breve relat
o
dos atos
processuais.

O recorrido foi denunciado como incurso no artigo 180,
caput
, do Código Penal, que possuí pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa, o que, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, prescreve em 08 anos.

A denúncia foi recebida no dia 26 de agosto de 2016 (Id. 72666257
– p
. 83) e a suspensão condicional do processo homologada no dia 31 de janeiro de 2017 (Id. 72666257 -
p
. 103
), o
qual, posteriormente
,
ficou suspenso, na forma do artigo 89, § 5o, da Lei n
.
9.099/1995, em razão da concessão da benesse
despenalizadora
.

Inicialmente o juízo
a quo
havia decidido pela prescrição retroativa,
mas
em
juízo de retratação alterou a fundamentação de sua decisão para que a prescrição
se desse sobre a
pretensão
punitiva, isto é, pela pena máxima em abstrato, restando, assim, apenas a discussão quanto ao marco em que voltaria o
prazo prescricional a correr, se do descumprimento ou da decisão que reconheceu o descumprimento.

Em 31/01/2019 encerraria o período de prova

relacionada à
suspensão condicional do processo c
oncedida ao recorrido e como não houve o cumprimento integral das condições, não sendo declarada a extinção da punibilidade do recorrido,
cessou-se a suspensão do processo, voltando a correr o prazo prescricional.

E
ntre o recebimento da
denúncia
(26/08/2016)
e
a data d
a audiência de concessão da

suspensão condicional do processo

(31/01/2017)

transcorreram 05
meses e 5 dias
,

e
,
entr
e
a data que
volt
ou

a correr
o prazo após
o período de prova
de dois anos

(
31/01/2019
)

e
a
data em
que foi proferida a sentença extinguindo a punibilidade
(
19/04/2024
) transcorreram 5 anos, 2 meses,
19
dias, que
,
somadas
,
totalizam 05 anos, 07
meses,
2
4 dias
.

Não obstante a divergência jurisprudencial sobre quando voltaria a correr o prazo prescricional após o descumprimento das condições da suspensão condicional do processo
,
se
da data do descumprimento, da data do fim do período de prova ou da data da decisão em que o benefício foi revogado, em nenhuma destas hipóteses o recorrido
faria jus à extinção da punibilidade.

Isso porque
,

embora esteja claro no vertente caso que no futuro ocorrerá a prescrição pela pena em concreto,
ope
r
ando-se

a prescrição retroativa,
já que a pena hipo
tética do recorrido tem
baixa probabilidade de

ultra
passar 2 anos,

eivando inúteis esforços dos órgãos de justiça criminal
que poderiam priorizar demandas de maior importância,
,

fato é que pela pena em abstrato não houve a prescrição da preten
s
ão punitiva
, pois não transcorrido o lapso temporal necessário de 8 anos,
bem como também fato é que
este e. TJMT
não reconhece a possibilidade de extinção da punibilidade em razão de pena virtual ou hipotética
, alinhando-s
e a jurisprudência dos tribunais superiores
, assunto inclusive sumulado pelo STJ

em Súmula 438.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO
.

No período de suspensão condicional do processo, ficará suspenso o prazo prescricional, conforme previsto no art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/95.

Havendo sucessivas prorrogações, sem êxito, é a partir da efetiva revogação do benefício que o prazo prescricional voltará a fluir, nos casos de descumprimento das condições impostas.
Se descontado o tempo de suspensão do prazo prescricional, não houve o transcurso temporal superior a 8 anos,
ex
vi do art. 109, inciso IV, do CP, descabe falar em extinção da punibilidade pela prescrição punitiva estatal.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal [Súmula 438, STJ].

(N.U 0001348-33.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE
23/08/2024
)
.

Assim, o presente Recurso em Sentido Estrito merece provimento.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em
dis
sonância do parecer da PGJ,
DOU
PROVIMENTO

ao presente recurso
para
reformar a r. sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido
pela prescrição
virtual, determinando
o prosseguimento do
processo na origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024